Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710974-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ÉDER SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ÉDER SOUZA E SILVA JUNIOR RECORRIDO: DELVANDRO SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COMÉRCIO DE GADO BOVINO. MANUSCRITO APÓCRIFO. ANOTAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DATA ESPECÍFICA E ASSINATURA. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CABEÇAS DE GADO AO ESPÓLIO. CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. PROVA ORAL INCONCLUSIVA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. NÃO INDICAÇÃO PELO RECONVINTE. ARBITRAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no que se refere à configuração da abusividade das cláusulas contratuais, com vistas à invalidação do contrato e do débito dele decorrente. 2. Nos termos dos arts. 107, 219 e 221 do Código Civil, ainda que a regra seja a liberdade das formas, para que seja reconhecida a existência de documento particular e do valor probatório que lhe cabe, nos termos do Código de Processo Civil, deve haver, no mínimo, data específica e assinatura de quem registra a informação. 3. Não se equipara a documento particular o manuscrito apócrifo e não se lhe confere qualquer força probante, ainda que contenha registros de datas diversas, movimentações financeiras e suposta confissão de dívida do falecido, sobretudo quando este administrava, de modo exclusivo e informal, atividades rurais de comercialização de gado bovino em favor do autor. 4. Diante de certos fatos incontroversos e ausente a comprovação, pelo autor e pelo reconvinte, respectivamente, da existência de confissão de dívida pessoal do falecido e de cabeças de gado a restituir ao espólio, presume-se que se compreendem na atividade empresarial rural e não são devidas a título pessoal a qualquer das partes, diante do acervo probatório insuficiente. 5. Não é o caso de se fixarem honorários advocatícios com base no valor da causa se o reconvinte, sucumbente, não a indicou no curso do processo e se o valor da condenação em parte mínima ensejaria fixação de verba irrisória. Correto o arbitramento realizado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, se não houve outro meio para se aferir a base de cálculo. 6. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados em desfavor do autor e do reconvinte. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a fixação da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, porquanto indicado na petição inicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Eliana Aparecida de Oliveira Santos, OAB/DF 14.062. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheiras, OAB/DF 9.036. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Observa-se que, durante a tramitação do processo, apesar da concessão dos benefícios de gratuidade de justiça que lhe foram deferidos, o espólio não indicou o valor da causa na reconvenção, conforme exigido no art. 292 do CPC. Assim, resta impossibilitada a fixação de honorários advocatícios pela regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. E mais: se aplicada a regra do art. 85, § 2o, do CPC para a improcedência do pedido, isso resultaria a fixação com base no valor da condenação, de R$ 1.813,71, não pelo valor da causa. Os honorários, nessa situação, seriam irrisórios e atrairia, de qualquer modo, a regra do dispositivo legal cuja incidência pretende afastar (ID 29114079 - Pág. 8). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no REsp 1887236/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eliana Aparecida de Oliveira Santos, OAB/DF 14.062, e Rogério Gomide Castanheiras, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024